Tribunal: TCU
Processo: 021.769/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900072025, modalidade Pregão e Uasg 158719 (Objeto: Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de desenvolvimento, manutenção, sustentação e evolução dos Sistemas Integrados De Gestão (SIG) da Universidade Federal do Rio Grande Do Norte - UFRN (implantados na UFCA).

Inteiro teor:
Acórdão 603/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Makromedia Tecnologia e Informática Ltda. acerca de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90007/2027, conduzido pela Universidade Federal do Cariri com vistas à contratação de empresa prestadora dos serviços de desenvolvimento, manutenção, sustentação e evolução dos Sistemas Integrados de Gestão - SIG daquela unidade, com valor estimado de R$ 7.915.363,00, Considerando que o pregão em tela foi homologado e adjudicado à empresa SIG Software & Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda., ao valor de R$ 7.685.000,00, após a desclassificação/inabilitação de outras quatro empresas, vindo a ser objeto de contratação, Considerando que a representante aduziu a ocorrência de duas irregularidades, relativas a (i) exigência de requisito técnico-operacional indevido, por inexequível, haja vista que o Termo de Referência (TR) teria exigido a comprovação de que a empresa seja licenciada com outorga para exploração dos sistemas SIG-UFRN (item 9.32), e (ii) restrição indevida em razão de o licenciamento para outorga do direito de uso ou exploração da tecnologia somente ser possível durante a janela de tempo que compreende o edital de licenciamento, o qual se se encontra encerrado, com previsão de novos licenciamentos apenas em 2026, Considerando que diante dessas supostas irregularidades a representante requereu a concessão de medida cautelar suspensiva do certame, Considerando que já na análise preliminar, em instrução de peça 21 destes autos, a AudContratações concluiu que a exigência em si, prevista no item 9.32 do TR, não seria indevida, pois essencial para a regular execução do objeto a ser contratado, e, sendo assim, restaria ausente a plausibilidade jurídica nas alegações da representante, quanto à referida exigência, Considerando, ainda, que após a realização de medidas saneadoras, como oitivas e diligências, a unidade instrutiva também concluiu, às peças 48 a 50, que não houve restrição indevida ao certame, vez que devidamente justificadas as exigências previstas no edital em questão, Considerando o pronunciamento da referida unidade instrutiva no sentido da inexistência dos pressupostos necessários à concessão de cautelar e acerca da improcedência da representação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e de acordo com os pronunciamentos de peças 48 a 50, em: a) conhecer da representação formulada pela empresa Makromedia Tecnologia e Informática Ltda., com fundamento no art. 237 do Regimento Interno/TCU; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela representante, ante a ausência dos pressupostos necessários à adoção dessa medida; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) dar ciência deste acórdão à representante e à Universidade Federal do Cariri; e e) encaminhar este processo à AudEducação para que avalie a necessidade de dar seguimento à análise dos apontamentos realizados quanto aos procedimentos adotados pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte referentes ao licenciamento para outorga do direito de uso ou exploração da tecnologia tratada nestes autos, seja no bojo deste ou de outro processo, conforme se verificar necessário (vide itens 49 a 51 da instrução de peça 48), autorizando-se, no último caso, o imediato encerramento desta representação por referida unidade. 1. Processo TC- Processo 021.769/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Sig Software & Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda (13.406.686/0001-67); Universidade Federal do Cariri (18.621.825/0001-99); Universidade Federal do Rio Grande do Norte (24.365.710/0001-83). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Cariri; Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Sidney Santos Soares, representando Makromedia Tecnologia e Informática Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.